Tribunal: TJPA
Processo: 0014597-80.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR ? ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL ? ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA ? IMPROCEDENCIA. 1. A autoria restou comprovada pelas declarações da vítima que foi contundente em juízo ao afirmar que foi agredida pelo acusado, seu ex companheiro, após uma briga. A materialidade restou demonstrado pelo Laudo pericial (fl. 10 do IPL) que descreve as lesões sofridas pela ofendida.Em que pese o acusado negar a autoria do delito, nesses crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas.Assim sendo, inviável a tese de absolvição por negativa de autoria ante os subsídios constantes dos autos, não trazendo o acusado, provas que demonstrem sua versão.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ALLE HEDEN TRINDADE DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0014597-80.2014.8.14.0401
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDENCIA. 1. A autoria restou comprovada pelas declarações da vítima que foi contundente em juízo ao afirmar que foi agredida pelo acusado, seu ex companheiro, após uma briga. A materialidade restou demonstrado pelo Laudo pericial (fl. 10 do IPL) que descreve as lesões sofridas pela ofendida.

Em que pese o acusado negar a autoria do delito, nesses crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas.

Assim sendo, inviável a tese de absolvição por negativa de autoria ante os subsídios constantes dos autos, não trazendo o acusado, provas que demonstrem sua versão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ALLE HEDEN TRINDADE DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0014597-80.2014.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

ALLE HEDEN TRINDADE DE SOUZA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 06.12.2013 a vítima, a Sra. Elaine Quemel de Souza foi agredida por seu ex companheiro, ora acusado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando Alle Heden Trindade de Souza a pena de 1 (um) ano de detenção pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do CPB, a ser cumprida no regime aberto, a qual foi suspensa pelo prazo de 2 anos nos termos do art. 77 do CPB.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a negativa de autoria, além de que há pericia de uma suposta conversa entre ambos que demonstra que não houve agressões.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em negativa de autoria. A autoria restou comprovada pelas declarações da vítima que foi contundente em juízo ao afirmar que foi agredida pelo acusado, seu ex companheiro, após uma briga. De igual forma, a materialidade restou demonstrado pelo Laudo pericial (fl. 10 do IPL) que descreve as lesões sofridas pela ofendida.

Em que pese o acusado negar a autoria do delito, cumpre registrar posicionamento dominante nas jurisprudências de que no que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas.

Ademais, quanto a perícia de áudio (fls. 33/38), na suposta conversa entre acusado e vítima, ao contrário do que afirma o apelante, não restou devidamente demonstrado que o acusado não agrediu a vítima, há trechos em que a ofendida confirma as lesões sofridas.

Assim sendo, inviável a tese de absolvição por negativa de autoria ante os subsídios constantes dos autos, não trazendo o acusado, provas que demonstrem sua versão.

Considerando a pena fixada de 1 anos de detenção que prescreve em 4 anos (art. 109, VI do CPB), cumpre salientar a
não ocorrência da prescrição
entre o recebimento da denuncia (13.01.2015), a prolação da sentença (20.11.2017) até o presente momento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA